Tribunal: TJES
Processo: 5006279-79.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006279-79.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS FERNANDO SAVIGNON e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006279-79.2023.8.08.0011

RECORRENTES:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e CARLOS FERNANDO SAVIGNON.

RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CARLOS FERNANDO SAVIGNON e OUTROS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOBRE OS DÉBITOS MITIGADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por CARLOS FERNANDO SAVIGNON em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e AUGUSTO CÉSAR DA FONSECA ALMEIDA.

Em síntese, a parte autora alega que foi proprietário do veículo Fiat/Uno Mille Fire, cor vermelha, ano 2003/2004, placa BKP5896, Renavam 00818991550, até o bem ser adjudicado por Augusto César da Fonseca Almeida, 20/02/2018, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000464-64.2016.5.17.0131. Apesar disso, afirma que lhe foram imputadas várias infrações de trânsito. Pretende a transferência do veículo e respectivas multas e encargos para Augusto César da Fonseca Almeida, bem como para que os requeridos se abstenham de lançar outros débitos e pontuações relacionadas em seu nome.

A sentença
honologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica administrativa do autor sobre o veículo Fiat/Uno Mille Fire, cor vermelha, ano 2003/2004, placa BKP5896, renavam 00818991550, a partir da data da citação e, via de consequência a exigibilidade dos débitos referentes ao referido veículo, inclusive o IPVA, bem como as respectivas autuações por infração de trânsito, todos posteriores à citação, tornando definitiva a tutela de urgência concedida.

Irresignadas com a sentença do ID 9042740, as partes interpuseram Recurso Inominado, o DETRAN sustenta que a sentença foi extra petita. No mérito, aduz que é necessário registrar a transferência ou comunicação de venda, sendo que
há responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades até a comunicação de venda. Argumenta que deve ser determinada a transferência do registro de propriedade.

Por sua vez, o autor argumenta que as multas e demais encargos devem ser transferidos desde a concretização da adjudicação/tradição, pois se trata de transferência judicial e compulsória do bem penhorado e não de negócio jurídico particular. Ainda, sustenta que deve haver a determinação de transferência da propriedade do veículo para o adjudicante/atual proprietário.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor, ora 2º recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Inicialmente, cabe ressaltar que não há
que se falar em sentença
extra petita,
na medida em que há pedido expresso para a transferência de propriedade do veículo, em razão de o autor não possuir mais relação jurídica com o veículo desde a adjudicação judicial.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Com efeito, destaco que sendo o veículo bem móvel, a transferência de propriedade ocorre com a simples tradição e, por isso, relevante é que a base cadastral do bem perante o Detran guarde harmonia com a situação fática já consolidada, qual seja, transição de domínio já efetivada, nos moldes dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil.

Acerca dos direitos e deveres inerentes ao ato de transferência de propriedade de veículo, válido trazer à baila a transcrição do artigo 123 do Código Brasileiro de Trânsito:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Como se pode observar, a responsabilidade para a realização dos procedimentos de transferência de veículo é do adquirente (novo proprietário). Além disso, prevê o artigo 134 do CTB que o alienante deverá comunicar ao órgão executivo de trânsito estadual a transferência de propriedade, sob pena de responder solidariamente por penalidades impostas e demais ônus atinentes ao veículo, confira-se:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento pela mitigação de tal regramento, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações de trânsito,
mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem
. Precedentes nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1728465/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 28/08/2018 e TJES, Remessa Necessária n. 024160069472, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2018, Apelação Cível 0003378-05.2014.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de julgamento: 20/09/2021.

Nesta toada, a despeito de não ter ocorrido a comunicação de venda junto a autoridade de trânsito, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos, através do mandado de entrega (ID 9042696) que o veículo está na posse/propriedade de AUGUSTO CÉSAR DA FONSECA ALMEIDA
desde 20/02/2018
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS DÉBITOS MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Conforme precedentes deste Tribunal, há o entendimento pela mitigação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação aos débitos do veículo e às infrações de trânsito, mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem. II - A despeito da comunicação de venda não ter sido realizada, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que o apelante não detém a posse nem propriedade sobre o bem descrito nos autos, merecendo, portanto, amparo sua pretensão em desvincular-se das cobranças e multas provenientes do veículo em debate. III – Apelo conhecido e provido. (TJES; Apelação Cível nº 0030857-70.2014.8.08.0024; 3ª Câmara Cível; Relatora Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julgamento em 19/09/2023).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para DETERMINAR ao DETRAN-ES que proceda, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado, a transferência da titularidade do veículo Fiat/Uno Mille Fire, ano 2003/2004, placa BKP5896, renavam 00818991550, cor vermelha, bem como as multas, demais encargos e débitos tributários para o nome de AUGUSTO CÉSAR DA FONSECA ALMEIDA, inscrito no CPF sob o nº 845.769.107-44,
existentes a partir de 20 de fevereiro de 2018
, sob pena de incorrer em multa.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)